Tribunal: TJDFT
Processo: 0012163-19.1995.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTAGEM. PRAZO. SUSPENSÃO. FEITO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. RESP REPETITIVO No 1.340.553/RS. TESES FIXADAS PELO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em seu artigo 40, caput e parágrafos, prevê a suspensão do curso da execução e, via de consequência, do prazo da prescrição, em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.
2. Aplicação do art. 40, caput e parágrafos, da Lei no 6.830/80, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento recente de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS) fixou, dentre outras, as seguintes teses: o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; e havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
3. Constatada a desídia do autor/exequente em promover o andamento dos autos da execução fiscal, extrapolando o limite legal de cinco anos (art. 174 do Código Tributário), a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.
4. Inaplicável o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, quando todas as diligências requeridas pelo exequente foram prontamente atendidas pelo Juízo.
5. Recurso conhecido e desprovido.